Tribunal: TJSP
Processo: 2203876-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
-se o julgado para acrescentar que a Lei no 11.608/03 só admite o diferimento das custas para final nas demandas expressamente indicadas, todavia a elas não corresponde a presente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária.
Violação a dispositivos constitucionais e legais. Ausência.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do desfecho.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2203876-47.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Decisão omissa quanto ao diferimento no pagamento das custas. Verificada a omissão, complementa-se o julgado para acrescentar que a Lei no 11.608/03 só admite o diferimento das custas para final nas demandas expressamente indicadas, todavia a elas não corresponde a presente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária.
Violação a

Ementa:
Embargos de declaração. Decisão omissa quanto ao diferimento no pagamento das custas. Verificada a omissão, complementa-se o julgado para acrescentar que a Lei no 11.608/03 só admite o diferimento das custas para final nas demandas expressamente indicadas, todavia a elas não corresponde a presente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária.
Violação a dispositivos constitucionais e legais. Ausência.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do desfecho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2203876-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ FERREIRA BRAGA, é embargado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração, sem modificação do desfecho. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203876-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.740-pg
2
Voto no 37.740
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2203876-47.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: JOSÉ FERREIRA BRAGA
EMBARGADO: BANCO J SAFRA S/A
Embargos de declaração. Decisão omissa quanto
ao diferimento no pagamento das custas.
Verificada a omissão, complementa-se o julgado
para acrescentar que a Lei no 11.608/03 só admite
o diferimento das custas para final nas demandas
expressamente indicadas, todavia a elas não
corresponde a presente ação de busca e
apreensão fundada em contrato de financiamento
com garantia fiduciária.
Violação a dispositivos constitucionais e legais.
Ausência.
Embargos
parcialmente
acolhidos,
sem
modificação do desfecho.
Embargos de declaração opostos
por ao acórdão de fls. 111/115, alegando omissão quanto ao pedido de
diferimento das custas e que não houve manifestação expressa ao 5o,
incisos LXXIV, XXXV, LIV e LV, da CF e art. 2o , parágrafo único da
Lei 1.060/50 e art. 98 do CPC. Fim de prequestionamento.
Os embargos foram oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que opostos tempestivamente, e lhes dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203876-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.740-pg
3
provimento para suprir a omissão existente.
Conforme se observa do art. 5o da
Lei no 11.608/03, o recolhimento da taxa judiciária será diferido para
final quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial: nas
ações de alimentos e nas revisionais de alimentos (inciso I); nas ações de
reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas
pela própria vítima ou seus herdeiros (inciso II); na declaratória
incidental (inciso III); nos embargos à execução (inciso IV).
Assim, verifica-se que a Lei no
11.608/03 só admite o diferimento das custas para final nas demandas
expressamente indicadas, todavia a elas não corresponde a presente ação
de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com
garantia fiduciária.
Quanto ao mais, não assiste razão
ao embargante, pois o V. Acórdão explicitou fundamentadamente as
razões que alicerçam a conclusão enunciada, e deu o enfoque que a
questão merecia, à luz dos dispositivos constitucionais e legais
invocados nas razões dos embargos declaratórios, não havendo nenhuma
outra omissão que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente
declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
O
aresto
embargado
deixou
assentado que foi determinada a juntada de documentos que possam
demonstrar a alegada dificuldade financeira (fls. 99/100); no entanto,
nenhum foi acostado aos autos, “tampouco apresentou extrato bancário
completo, visto que o de fls. 103, refere-se apenas ao período de 4 a 8
de maio de 2020, onde se constata saldo positivo de R$ 2.753,49”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203876-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.740-pg
4
Não é demais lembrar que "o
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos (RJTJESP 115/207)" (Theotonio Negrão,
CPCLPV, 27a ed., p. 414).
Importa registrar o entendimento
do C. STJ: “O enfrentamento dos argumentos capazes de
infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado
pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art.
489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015”1.
A interpretação defendida pelo
embargante caracteriza mero ponto de vista e não reflete contradição do
Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que,
na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento aos embargos de declaração, para suprir omissão,
complementando-se o julgado com as disposições acima, sem
modificação do desfecho.

CESAR LACERDA
Relator
1 AREsp 1229162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018